Tribunal: TJPA
Processo: 0801064-40.2025.8.14.9000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4829 - Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801064-40.2025.8.14.9000

AUTORIDADE: A. H. P. D. S.

AUTORIDADE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MENOR IMPÚBERE REPRESENTADA POR SUA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ART. 8º DA LEI Nº 9.099/1995. COMPETÊNCIA FACULTATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado entre o Juizado Especial Cível e Criminal de Marituba e a 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos de ação indenizatória por danos morais ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, em face de companhia aérea, em razão de alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

2.

O Juízo da 2ª Vara Cível declinou da competência para o Juizado Especial sob o fundamento de que o valor da causa se enquadraria nos limites previstos no art. 3º da Lei nº 9.099/1995. O Juizado Especial recusou a competência e suscitou o presente conflito, por entender que a autora, por ser incapaz, não pode figurar como parte no sistema dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a presença de menor incapaz no polo ativo da demanda afasta a competência do Juizado Especial Cível; e (ii) saber se o enquadramento da causa nos limites de valor previstos na Lei nº 9.099/1995 impõe obrigatoriamente sua tramitação perante o Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 8º da Lei nº 9.099/1995 veda expressamente a participação de incapazes como partes nos processos submetidos ao rito dos Juizados Especiais. A representação por responsável legal não afasta a incidência da restrição legal.

5.

A autora da ação originária é menor impúbere, circunstância que torna juridicamente inviável o processamento da demanda perante o Juizado Especial Cível, impondo sua tramitação na Justiça Comum.

6.

A competência dos Juizados Especiais, nas hipóteses previstas no art. 3º da Lei nº 9.099/1995, possui natureza facultativa, cabendo à parte autora optar entre o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial ou perante a Justiça Comum, quando presentes os requisitos legais.

7.

O simples fato de o valor da causa estar dentro do limite legal não autoriza a remessa compulsória da demanda ao Juizado Especial, tampouco permite ao magistrado substituir a opção processual da parte.

8.

A declinação promovida pelo Juízo da 2ª Vara Cível afastou o feito do único órgão jurisdicional legalmente apto ao seu processamento, uma vez que a incapacidade da autora constitui óbice absoluto à competência do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba para processar e julgar a Ação Indenizatória por Danos Morais nº 0801117-44.2025.8.14.0133.

Tese de julgamento: “1. A presença de incapaz como parte em demanda judicial afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.099/1995, ainda que o incapaz esteja representado por seu responsável legal. 2. A competência dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza facultativa, não sendo possível impor à parte a adoção do rito previsto na Lei nº 9.099/1995 apenas em razão do valor da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66 e seguintes; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, I, e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.725.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.04.2018, DJe 23.05.2018; TJPA, Conflito de Competência nº 0802417-96.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Seção de Direito Privado, j. 14.03.2024; Súmula nº 33/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
JULGAR PROCEDENTE o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA para DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA para processar e julgar a AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS n.º 0801117-44.2025.8.14.0133, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva , Desa. Katia Parente Sena e o Des. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0801064-40.2025.8.14.9000

SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARITUBA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

INTERESSADA: A. H. P. D. S. (Representada por J. S. C. da P.)

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARITUBA

em relação ao
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA
nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS n. 0801117-44.2025.8.14.0133 movida por ARYANNE HADASSA PAIXAO DE SENA.

Narram os autos que
ARYANNE HADASSA PAIXÃO DE SENA
, menor representada por sua genitora, ajuizou a
ação indenizatória por danos morais
em face da
LATAM AIRLINES BRASIL
, em razão de alegada falha na prestação de serviços de transporte aéreo.

A autora afirma que adquiriu passagem para o trecho Belém/PA–Chapecó/SC, com conexão em São Paulo, e que o primeiro voo sofreu atraso de aproximadamente 40 minutos, ocasionando a perda da conexão e a necessidade de remarcação do embarque para horário muito posterior ao originalmente contratado.

Segundo a petição, a autora permaneceu por mais de 11 horas aguardando realocação, enfrentando desgaste físico e emocional, além de gastos extras com alimentação e transporte. Sustenta que viajava acompanhada da mãe e do avô, pessoa epiléptica, que teria passado mal durante a longa espera no aeroporto.

Alega ainda que a companhia aérea não forneceu informações claras, assistência adequada ou alternativas eficazes para minimizar os transtornos, o que teria resultado na perda de um dia de viagem e de compromissos previamente agendados.

Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a inversão do ônus da prova e defendendo a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

Argumenta que o atraso e a remarcação do voo configuram defeito na prestação do serviço, violando os deveres de informação, assistência e segurança previstos na legislação consumerista e nas normas da ANAC. Para reforçar sua tese, cita precedentes do STJ e de tribunais estaduais que reconhecem a ocorrência de dano moral presumido (
in re ipsa
) em hipóteses de atraso significativo ou cancelamento de voos.

Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o processamento da demanda em juízo 100% digital, a inversão do ônus da prova e a citação da ré. No mérito, pede a condenação da LATAM ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
, além das custas processuais e honorários advocatícios, sustentando que os transtornos experimentados ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano e atingiram sua esfera emocional e pessoal.

Os autos foram distribuídos ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba em 26/02/2025.

O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba proferiu decisão, nos seguintes termos:

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, endereçada ao Juizado Especial Cível da Comarca de Marituba/PA, mas distribuída, equivocadamente, a esta 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba.

De plano, forçoso é reconhecer o equívoco na distribuição do feito a esta Vara.

Com efeito, dissecando os fatos, o valor atribuído à causa (R$ 15.000,00) e o claro endereçamento da peça exordial, tem-se por induvidosa a intenção da parte autora em litigar sob o rito da Lei nº 9.099/95, sendo este Juízo incompetente para a apreciação do feito.

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
para apreciação e julgamento da matéria posta e, em consequência, determino a imediata remessa dos presentes autos, via redistribuição, ao
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Marituba/PA
.

Proceda a Secretaria com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Ciência à parte autora, por seu patrono.

Marituba, 19 de agosto de 2025.

ADRIELLI CARDOZO BELTRAMINI -
Juíza Substituta

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006

A
LATAM
apresentou contestação requerendo, inicialmente, a extinção do processo sem julgamento do mérito, alegando ausência de interesse de agir por falta de comprovação de tentativa de solução administrativa, fracionamento indevido de ações (uma vez que a mãe da autora já ajuizou ação baseada nos mesmos fatos) e incompetência do Juizado Especial, pois a autora é menor de idade.

No mérito, sustenta que o voo sofreu atraso mínimo de apenas
23 minutos na decolagem e 13 minutos na chegada
, insuficiente para gerar dano moral. Afirma que a autora possuía uma conexão com intervalo de aproximadamente
13 horas
, tornando impossível que o pequeno atraso tivesse causado a perda do voo subsequente, o que indicaria culpa exclusiva da passageira.

A companhia também defende a aplicação do
Código Brasileiro de Aeronáutica
, argumentando que a reacomodação ocorreu por necessidade de readequação da malha aérea, situação caracterizada como caso fortuito ou força maior. Alega ainda que prestou a assistência devida à passageira e que não houve demonstração concreta de prejuízo moral.

Por fim, requer a
total improcedência da ação
, sustentando que os fatos narrados configuram mero aborrecimento cotidiano, sem repercussão suficiente para justificar indenização. Subsidiariamente, pede que eventual condenação seja fixada em valor módico e proporcional, além de observar regras específicas para levantamento de valores por menor de idade (162713862 - Contestação).

A Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Marituba suscitou o conflito negativo de competência, nos seguintes termos:

R.H.

Trata-se de feito redistribuído pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, sob a alegação de que a ação é endereçada ao juizado especial, bem como, em razão do valor da causa.

Ocorre que a autora, menor impúbere, está sendo representada por sua genitora, o que é expressamente vedada pelo art. 10º da Lei 9.099/95.

Assim sendo, com máxima vênia, face a necessária observância por parte do Julgador aos preceitos legais pertinentes à matéria em comento, sob pena de ofensa ao juízo natural, não me parece cabível a declaração de incompetência pronunciada pelo Juízo substituto da 2ª vara cível e empresarial de Marituba, razão que afasta a competência deste Juizado para processar e julgar o feito.

Ao lume do exposto, na forma do artigo 66, parágrafo único do CPC, deixo de acolher a competência declinada pelo Juízo substituto da 2ª vara cível e empresarial de Marituba, razão pela qual suscito o conflito negativo de competência, determinando, nos termos do Enunciado Cível n.º 91, a imediata remessa dos presentes autos à Turma Recursal para as providências cabíveis.

Serve o presente como termo de remessa.

P.R.I.C.

Marituba, 17 de dezembro de 2025.

GERALDO CUNHA DA LUZ

Juiz de Direito

Em decisão monocrática, o Relator da
2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPA
analisou conflito negativo de competência instaurado entre o
Juizado Especial Cível de Marituba
e a
2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba
. Destacou que a ação foi proposta por
menor incapaz
, circunstância que, em tese, afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.099/95.

Contudo, o magistrado entendeu que a
Turma Recursal não possui competência para julgar conflitos de competência entre Juizado Especial e Vara Cível comum
, limitando-se a conflitos entre órgãos dos próprios Juizados Especiais. Por essa razão, declarou a incompetência da Turma Recursal e determinou a
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, para apreciação e definição do juízo competente.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O conflito merece ser conhecido e julgado procedente.

Nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil, há conflito negativo de competência quando dois ou mais juízos se consideram incompetentes para processar e julgar determinada causa, hipótese configurada nos autos.

A controvérsia cinge-se à definição do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a Ação Indenizatória por Danos Morais n.º 0801117-44.2025.8.14.0133, ajuizada por ARYANNE HADASSA PAIXÃO DE SENA, menor impúbere representada por sua genitora, em face de LATAM AIRLINES BRASIL.

Verifica-se que a demanda foi distribuída à 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, a qual declinou da competência em favor do Juizado Especial Cível e Criminal da mesma comarca, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa (R$ 15.000,00) se enquadraria nos limites previstos no art. 3º, inciso I, da Lei n.º 9.099/95 e que a petição inicial teria sido direcionada ao Juizado Especial.

Todavia, a decisão declinatória não merece prevalecer.

Inicialmente, observa-se que a autora da ação originária é menor impúbere, encontrando-se representada por sua genitora, circunstância que, por si só, afasta a competência do Juizado Especial Cível.

Dispõe o art. 8º da Lei n.º 9.099/95:

“Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”

A vedação legal é expressa e objetiva. O legislador excluiu os incapazes do âmbito de incidência dos Juizados Especiais, independentemente de representação ou assistência por seus responsáveis legais.

Assim, menores de dezoito anos não podem figurar como partes, seja no polo ativo, seja no polo passivo, em demandas submetidas ao sistema dos Juizados Especiais Cíveis. A representação por pais, tutores ou responsáveis não afasta a restrição legal, uma vez que a incapacidade da parte constitui óbice intransponível à incidência da Lei n.º 9.099/95.

Portanto, a presença de menor incapaz no polo ativo da demanda torna juridicamente inviável o processamento do feito perante o Juizado Especial Cível, impondo sua tramitação perante a Justiça Comum.

Mas não é só.

Cumpre registrar que o simples fato de a demanda possuir valor compatível com os limites previstos no art. 3º da Lei n.º 9.099/95 não torna obrigatória sua submissão ao rito dos Juizados Especiais.

É verdade que os Juizados Especiais foram instituídos com a finalidade de proporcionar maior celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual às causas de menor complexidade. Todavia, o legislador não conferiu caráter compulsório à utilização desse rito, assegurando ao jurisdicionado a faculdade de optar entre o Juizado Especial e a Justiça Comum.

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça:

“Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora.”

(STJ, REsp 1.725.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018).

Na oportunidade, assentou a Corte Superior que não cabe ao magistrado substituir a vontade da parte na escolha da via processual adequada, porquanto a legislação assegura ao jurisdicionado a possibilidade de optar entre a Justiça Comum e o Juizado Especial, quando presentes os requisitos legais.

A orientação encontra plena sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Ao apreciar conflito negativo de competência instaurado entre Juizado Especial e Vara Cível da Comarca de Santarém, a Seção de Direito Privado desta Corte decidiu:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SANTARÉM E DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. O AJUIZAMENTO DAS AÇÕES PREVISTAS NA LEI 9.099/95 PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS É UMA FACULDADE DA PARTE, QUE PODE OPTAR ENTRE PROPOR A AÇÃO PERANTE O JUIZADO OU JUNTO À JUSTIÇA COMUM. FIXADA A COMPETÊNCIA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, INEXISTE RAZÃO JURÍDICA PARA QUE SEJA MODIFICADA NESTE MOMENTO, EM VIRTUDE DA INSTALAÇÃO DE JUIZADOS ESPECIAIS NA COMARCA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM.”

(TJPA, Conflito de Competência n.º 0802417-96.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Seção de Direito Privado, julgado em 14/03/2024).

A ratio decidendi do referido julgado aplica-se integralmente à hipótese dos autos.

No caso concreto, embora a petição inicial contenha referência ao Juizado Especial, a demanda foi efetivamente distribuída perante a Justiça Comum. Tal circunstância revela-se juridicamente adequada, pois a autora, na condição de menor impúbere, não poderia litigar perante o Juizado Especial, em razão da vedação expressa contida no art. 8º da Lei n.º 9.099/95.

Em outras palavras, a Justiça Comum constituía, desde o ajuizamento da demanda, o único órgão jurisdicional apto ao processamento e julgamento da causa.

Dessa forma, a distribuição do feito perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba não se mostra equivocada, mas plenamente compatível com o regime legal aplicável à espécie.

A posterior declinação de competência promovida pelo Juízo suscitado acabou por afastar o processo do único juízo legalmente apto à sua apreciação, criando situação incompatível com a disciplina estabelecida pela Lei n.º 9.099/95.

Ademais, mesmo que não houvesse o óbice decorrente da incapacidade da autora, a competência dos Juizados Especiais, nas hipóteses previstas no art. 3º da Lei n.º 9.099/95, não possui caráter obrigatório, razão pela qual não seria possível impor à parte a tramitação da demanda perante aquele microssistema processual.

Corrobora esse entendimento a Súmula n.º 33 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

Assim, sob qualquer ângulo de análise, seja pela vedação expressa prevista no art. 8º da Lei n.º 9.099/95, seja pela facultatividade da utilização do rito dos Juizados Especiais, conclui-se que a competência para processamento e julgamento da demanda permanece com o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba.

Impõe-se, portanto, o restabelecimento do status quo ante, com a fixação da competência do Juízo perante o qual a ação foi regularmente distribuída e onde deve prosseguir seu regular processamento e julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 66 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA para DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA para processar e julgar a AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS n.º 0801117-44.2025.8.14.0133.

Determino a imediata remessa dos autos ao referido Juízo, com o consequente restabelecimento do status quo ante, para regular processamento e julgamento da demanda.

Comunique-se, com urgência, aos Juízos suscitante e suscitado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026